Tribunal: TJDFT
Processo: 0741761-23.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741761-23.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: EDUARDO PIRES BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN contra sentença que lhe determinou transferir os débitos de licenciamento, das multas e pontuações vinculadas ao veículo VW/GOL 1999, placa CIK 1076 para UELITON RIBEIRO DOS SANTOS, também réu no processo. Discute-se no processo a responsabilidade solidária do alienante pelos débitos incidentes sobre o veículo, ante a ausência de oportuna comunicação da venda ao órgão de trânsito. Sobre o tema, foi instaurado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 19, processo 0748807-43.2020.8.07.0000, no qual foi determinado o sobrestamento do curso de todos os processos sobre a questão. Assim, aguarde-se o ulterior julgamento do incidente paradigma. (e) Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito